Tribunal: TJBA
Processo: 8044456-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044456-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: TAMIRES OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRA. DESABASTECIMENTO. PERÍODO PROLONGADO. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente do desabastecimento de água por período superior a 18 dias e posterior fornecimento com pressão insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) ocorreu falha na prestação do serviço de fornecimento de água; e (iii) o valor arbitrado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento da causa, sendo dispensável a produção de prova pericial para verificar desabastecimento ocorrido há cerca de dois anos.

4 - A falha na prestação do serviço de fornecimento de água restou comprovada por documentos, reclamações administrativas e ordens de serviço da própria concessionária, não sendo o histórico de consumo meio hábil para afastar tal conclusão.

5 - A Resolução Agersa nº 02/2017, que estabelece requisitos para instalações hidráulicas, aplica-se apenas às novas ligações, não sendo razoável sua aplicação retroativa a instalações já existentes e em funcionamento regular antes de sua vigência.

6 - Embora a Lei 11.445/2007 permita interrupção do serviço em situações de emergência e para reparos, tal permissivo deve ser interpretado em consonância com os princípios da razoabilidade e da continuidade do serviço público essencial, não justificando desabastecimento por período prolongado.

7 - A interrupção prolongada no fornecimento de água, bem essencial à dignidade humana, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

8 - O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO
9 - Preliminar rejeitada. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 487, I; CC, arts. 405, 406, §1°; CDC, art. 22; Lei 11.445/2007, art. 40, I, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - APL: 80815410320208050001, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2021; TJ-BA - APL: 80009905020228050103, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024; TJ-BA - APL: 80328938920208050001, Relator: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8044456-41.2024.8.05.0001, em que figura como apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada TAMIRES OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça